Tribunal: CARF
Processo: 10945.721085/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721085/2011-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.418 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho,
integrando a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada
com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito: I - por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento para
restabelecer a glosa relativa ao terço constitucional de férias; e II - por maioria de votos, em dar-
lhe provimento para restabelecer a aplicação da multa isolada, vencidos os conselheiros Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, que lhe deu provimento parcial, e os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721085/2011-18
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

Relatório
Trata-se de Autos de Infração decorrentes de glosa de compensações indevidas,
Debcad no 51.013.832-2, e de multa isolada no percentual de 150%, em virtude de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, Debcad no 51.013.833-0.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 52/65), as compensações indevidas
referem-se a contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas consideradas pelo Sujeito
Passivo como de natureza indenizatória e contribuições recolhidas a título de SAT/RAT.
Quanto às parcelas consideradas indenizatórias pelo contribuinte, o Relatório
Fiscal traz os seguintes detalhamentos:
5.1.1 - No tocante ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre
parcelas indenizatórias como não integrantes da base de cálculo do tributo, o sujeito
passivo incluiu na planilha (período de janeiro/2005 a fevereiro/2011), os valores pagos
a título de Adicional de 1/3 da remuneração de ferias (art. 7°, XVII, Constituição
Federal): 1/3 férias Educação (código 063), Ferias 1/3 (códigos 516 e 594), Médias
Férias 1/3 (código 538), Médias Férias 1/3 - 2. 0 período (código 598), Horas Extras:
Horas Extras 50% (código 006), Horas extras 100% (código 014), Sobre Aviso (código
060) e Aviso Prévio Indenizado (código 510).
A autoridade autuante esclarece que o Município de São Miguel do Iguaçu não
efetuou pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido de contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212/1991 e, também, nos incisos I a V do parágrafo único do art. 195 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Esclarece ainda que a glosa das compensações ocorreu pelo fato de as parcelas
ditas indenizatórias integrarem a base de cálculo das contribuições, com respaldo na legislação
vigente, e por inexistir decisão judicial que pudesse amparar os procedimentos adotados pelo
Contribuinte.
Em sessão plenária de 12/03/2015, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-004.365 (fls. 832/841), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/06/2011
AIOP DEBCAD No 51.013.8322 (Glosa de Compensação)
AIOP DEBCAD No 51.013.8330 (Multa Isolada)
SAT/RAT ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ALIQUOTA
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau
médio) anexo V, decreto no 3048/99, naredaçãodadapeloDecreto6.042/2007.
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. NÃO
INCIDENCIA. STJ
Restou pacificado na jurisprudência do STJ, no julgamento do Recurso Especial
1.230.957/RS submetido ao rito do art. 543C do CPC, no sentido de que tal verba não
deve sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
MULTA ISOLADA
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada agravada.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos: a) em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2301-005.219, de
3/04/2018. Abaixo a ementa e o registro de referida decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXATIDÃO
MATERIAL. ERRO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.
De acordo com o artigo 66 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma A existência de equívoco no registro da ata
da sessão de julgamento, e no acórdão, justificam acolhimento de embargos de
declaração, para alterar o erro material apontado pela contradição arguida.
Embargos Acolhidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os Embargos de
Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2301004.365, de 12/05/2015, alterar a decisão original para “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator”.
Da análise dos acórdãos de recurso voluntário e de embargos, conclui-se que o
colegiado ordinário acolheu parcialmente as razões apresentadas no apelo do Contribuinte para i)
afastar a glosa da compensação efetuada sobre o terço constitucional de férias; e ii) cancelar a
multa isolada de 150%.
O processo foi encaminhado à PGFN para ciência do acórdão de embargos em
10/07/2018 (fl. 860) e, em 09/08/2018, foi interposto o Recurso Especial de fls. 861/883 (fl.
884), no intuito de rediscutir as matérias a) Multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei no
8.212/1991; e b) Adicional de 1/3 de férias e férias proporcionais.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento integral, conforme despacho de fls.
886/897.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos paradigmas apresentados para cada
uma dessas matérias, no interessa à solução do litígio:
Multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991
Acórdão no 2301-005.736
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. MULTA DE 150% POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
NORMA LEGAL QUE NÃO EXIGE O DOLO. FALSIDADE CARACTERIZADA
POR DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO QUE
NA REALIDADE JURÍDICA NÃO EXISTE.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

Segundo o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91, na hipótese de compensação indevida,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro. A
norma legal não exige dolo expressamente ou vincula sua aplicação ao conteúdo do §1o
do art. 44 da Lei 9.430/96, o que deixa tal sanção submetida à regra geral das infrações
tributárias prevista no art. 136 do CTN: a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente. Se o contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revelam ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade, a informação
diversa da realidade jurídica.
Acórdão no 9202-005.308
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/11/2010
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL – COMPENSAÇÃO - REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS
E
CERTOS
–
GLOSA
DOS
VALORES
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância da
legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem como
pagamentos e/ou recolhimentos de contribuições efetivamente comprovados serem
indevidos, respaldam a declaração do direito a compensação no documento GFIP.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Adicional de 1/3 de férias e férias proporcionais
Acórdão no 2302-003.203
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 04/04/2006 a 31/12/2010 Ementa:
[...]
ADICIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. O caráter remuneratório do adicional de férias é
inequívoco, pois trata-se de uma conquista social (art. 7°, XVII, da CF) que
nada mais representa senão uma retribuição legal pelo trabalho, de sorte que
não haveria razão para se negar o seu caráter remuneratório.
RECURSOS REPETITIVOS. SISTEMÁTICA DO ART. 543 DO CPC.
VINCULAÇÃO. ART. 62-A DO RICARF. DECISÕES NÃO TRANSITADAS EM
JULGADO. O STJ, no REsp 1.230.957, julgado na sistemática do artigo 543-C
do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), estabeleceu a não incidência
de contribuição previdenciária sobre a remuneração (i) nos 15 dias anteriores
à concessão de auxílio-doença, (ii) do terço constitucional de férias
indenizadas ou gozadas; e (iii) do aviso prévio indenizado. Todavia, a
vinculação de Conselheiro ao quanto decidido na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C do CPC somente ocorre quanto às decisões definitivas
de mérito (art. 62-A, do RICARF), o que somente ocorre com o trânsito em
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

julgado das decisões. Em sentido semelhante, são os argumentos contidos na
Nota/PGFN/CRJ/N° 640/2014.
[...]
Acórdão no 2301-004.110
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 Ementa:
[...]
VERBA TITULADA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. Direitos assegurados pela Constituição
aos empregados, como as férias e seu adicional de um terço, integram o
conceito de remuneração e sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
[...]
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a aplicação da penalidade em questão está prevista no art. 89, § 10o da Lei no
8.212/91 c/c art. 44, I da Lei no 9.430/96;
- a análise desses dispositivos deixa claro que, na hipótese de compensação
indevida, e uma vez constatada a inidoneidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
impõe-se à aplicação da multa isolada no percentual de 150%;
- o contribuinte compensou créditos que, dada a sua natureza controvertida, não
cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza. Nessa perspectiva, constata-se que a
compensação se fundamenta em declaração falsa, ante a inexistência de seus pressupostos legais.
Uma vez verificada a falsidade, tem-se configurada a hipótese de incidência prevista no § 10o do
art. 89 da Lei no 8.212/91, que, repita-se, não exige dolo do agente;
- deve ser aplicado o art. 97 do Código Tributário Nacional;
- ao afastar a multa isolada diante da ausência de dolo do agente, o julgado
recorrido terminou por criar hipótese de redução de penalidade não prevista em lei, violando, por
consequência, o Princípio da Legalidade;
- em relação ao terço constitucional de férias, segundo dispõe a Constituição
Federal, a Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, por
meio das seguintes contribuições
- o art. 201, § 11o do Texto Maior definindo os contornos da base de cálculo da
contribuição previdenciária determina que “Os ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei”;
- a interpretação conjunta dos dispositivos constitucionais citados, leva,
irrefutavelmente, à conclusão de que o termo “folha de salários”, para efeito de cálculo da
contribuição para a Seguridade Social abrange não somente salário no sentido estrito do termo,
mas o quantum total efetivamente pago, devido ou creditado ao empregado em razão do contrato
de trabalho, independentemente da titulação atribuída à parcela salarial ou remuneratória;
- o art. 28 da Lei no 8.212/91 define que o salário-de-contribuição do
empregado e trabalhador avulso será formado pela“remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades”;
- o § 9o do art. 28 desse diploma legal, aplicável tanto à contribuição do
empregador quanto do empregado, prevê as parcelas que estarão excluídas da incidência da
contribuição previdenciária;
- o art. 214, § 4o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, no intuito de
regulamentar a Lei de Custeio, reafirma a incidência de contribuições sobre o adicional de férias
ao considerá-lo salário-de-contribuição, nestes termos: “A remuneração adicional de férias de
que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal integra o salário-de-contribuição”;
- o RPS distingue, de forma cabal, no art. 214, quais verbas relativas às férias
são de jaez indenizatório, e quais são salariais, ao consignar que as férias indenizadas, bem como
seu adicional, não compõem a base de cálculo das contribuições sociais à Seguridade Social;
- o valor pago pelo empregador a título de férias do empregado, inclusive o
terço constitucional de férias, possui natureza salarial, salvo quando se referir a férias não
desfrutadas, pagas na rescisão do contrato de trabalho, quando, então, passa a ter natureza
indenizatória, em consonância com a alínea “d” do § 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212, de 1991;
- o termo exclusivamente, utilizado tanto no § 9° do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91, bem como no artigo 214, § 9o do Regulamento da Previdência Social, revela que as
exclusões da base de cálculo de contribuições previdenciárias foram expressamente estabelecidas
pelo legislador, em numerus clausus, sem espaço para inovação como a que se pretende por esta
ação;
- os arts. 143 e 144 da CLT, mencionados acima, não cuidam do terço
constitucional de férias, mas do abono pecuniário;
- dado o caráter isentivo dos dispositivos citados, a teor do art. 111 do Código
Tributário Nacional, esse devem ser interpretado literalmente, não comportando exegese
ampliativa por parte do aplicador da norma;
- analisando o caso dos autos à luz dos regramentos legais transcritos, outra
conclusão não há senão aquela que conduz à incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos relativos ao adicional de 1/3 de férias;
- quanto ao conteúdo do Recurso Especial (RESP) no 1.230.957/RS, julgado na
forma do art. 543-C do CPC, segundo o qual não caberia a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de adicional de um terço sobre as férias, a Nota
PGFN/CRJ/N. 640/2014 concluiu pela inexistência de dispensa de contestar e recorrer em face
da pendência de julgamento, pelo STF, do RE 593.068/SC, no qual foi reconhecida a
repercussão geral da matéria;
- o julgador administrativo não está atado ao entendimento perfilhado pelo STJ
sobre a matéria, pois o artigo 62-A do RI-CARF somente impõe a observância obrigatória de
decisões definitivas de mérito e tal qualidade não pode ser atribuída ao acórdão proferido no
Recurso Especial (RESP) no 1.230.957/RS, em que pese tenha sido julgado na forma do art. 543-
C do CPC;
- a referida verba não possui natureza indenizatória mas sim remuneratória e,
além disso, não se enquadra em qualquer das hipóteses de não incidência de contribuição
previdenciária.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso, para que
seja restabelecida a decisão de primeira instância administrativa.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

Cientificado dos acórdãos de recurso voluntário e de embargos, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 01/10/2018 (fl. 900), o
Contribuinte, em 15/10/2018 (fl. 901), ofereceu as Contrarrazões de fls. 901/902 , nas quais
alega que a decisão recorrida não merece reparos, por não restar comprovado o evidente intuito
de fraude, que pudesse justificar da multa isolada.
De acordo com as contrarrazões, a aplicação da multa isolada é condicionada à
comprovação de falsidade na declaração prestada pelo contribuinte e, para caracterizar a
falsidade mencionada no § 10 do art. 89, faz necessário que se comprove a fraude, conforme
conceituado no art. 72 da Lei no 4.502/1964.
Aduz ainda que, conforme explanado no acórdão recorrido, resta pacificado na
jurisprudência do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.230.957/RS, que o adicional de 1/3
sobre as férias e férias proporcionais não deve sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias.
Com base nessas asserções, o Contribuinte pede que seja negado provimento ao
apelo fazendário.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
As matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado referem-se a) à multa
isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991; e b) à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias e férias proporcionais. Todavia, como
esclarecido na Informação Fiscal de fls. 912/913, a parcela denominada “férias proporcionais”
não consta do lançamento, ou seja, no que se refere à segunda matéria, o que está em discussão é
tão-somente a incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias.
Adicional 1/3 de Férias (Terço Constitucional de Férias)
Em relação ao terço constitucional de férias, o Colegiado Ordinário que o
Superior Tribunal de Justiça – STJ, no RESP 1.230.957/RS, em sede de repetitivo, manifestou-se
no sentido de que a verba possui natureza indenizatória/compensatória, não se enquadrando no
inciso I do art. 22 da Lei no 8.212/1991 e, por essa razão, considerou que essa parcela não estaria
sujeita a incidência de contribuições previdenciária. Em virtude disso, a glosa de compensação,
especificamente em relação a essa rubrica, foi afastada.
Pois bem. De acordo com o caput e o inciso I do art. 22 da Lei no 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
[...]
O art. 28 do mesmo diploma legal estabelece que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10/12/97). (Grifou-se)
Os dispositivos legais acima (inciso I do art. 22 e inciso I do art. 28) são bastante
claros ao estatuir que a base de cálculo das contribuições previdenciárias:
a) para a empresa, corresponde, dentre outros, ao total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma; e
b) para os empregados e trabalhadores avulsos, equivale a remuneração auferida
em uma ou mais empresas (salário-de-contribuição), assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Veja-se que tanto em relação às empresas quanto aos segurados da Previdência
Social, os dispositivos legais acima transcritos estabelecem que as contribuições alcançam todo e
qualquer rendimento pago de forma habitual e cuja finalidade seja recompensar o trabalho.
Em relação a verbas reconhecidamente de caráter indenizatório, o legislador
cuidou esclarecer que essas não estão sujeitas à incidência do tributo, relacionando-as
exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio Previdenciário, como no caso das
importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional. Tais
valores são pagos não para remunerar o trabalho, mas pelo fato de os trabalhadores, em virtude
de circunstâncias alheias à sua vontade, ficarem impedidos de usufruir do período de descanso
concedido por força de lei em virtuide de rescisão contratual ou aposentadoria.
Diferentemente do que ocorre com as férias indenizadas e respectivo adicional, o
terço constitucional de férias usufruídas não tem sequer traço de verba indenizatória. Trata-se de
parcela de caráter contraprestativo, com índole nitidamente remuneratória.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

Em virtude disso o art. 214 Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, faz a diferenciação quanto ao tratamento tributário que deve ser
atribuído a cada uma dessas verbas. Senão vejamos:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
IV – as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho;
Aperceba-se que sobre as quantias recebidas em decorrência de férias indenizadas
e seu adicional (de caráter indenizatório) não há incidência de contribuições. Porém, no tocante
ao terço constitucional de férias (de caráter remuneratório) a exação há de incidir.
Mas há aqueles que defendem a natureza sinalagmática das contribuições
previdenciárias e que a exação não pode incidir sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, dentre
outros. Para tanto, suscita-se inclusive recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em
face do RE 593.068 / SC. Abaixo a ementa e o acórdão do julgado:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do Ministro Dias Toffoli, na conformidade
da ata de julgamento, por maioria de votos, apreciando o Tema 163 da repercussão
geral, em dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio
e Gilmar Mendes. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e
adicional de insalubridade”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro
Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente,
o Ministro Celso de Mello.
Brasília, 11 de outubro de 2018.
Primeiramente, a decisão do STF tem abrangência limitada aos regimes próprios
de servidores públicos, disciplinada pelo art. 40 da Constituição Federal. No caso dos segurados
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o custeio encontra disciplina no art. 195 da
Carta da República e a parte relativa aos benefícios em seu art. 201. Tratam-se de regramentos
absolutamente diversos, com características próprias e que tem de ser examinados a partir de
suas especificidades. Tanto assim que a Suprema Corte, logo no início da ementa do Acórdão
alusivo ao RE 593.068 esclarece que a decisão refere-se ao regime previdenciário próprio,
aplicável aos servidores públicos, regidos pelas normas expressas do art. 40 da Constituição e
não ao dos trabalhadores vinculados ao RGPS.
Admitindo como válida a tese de que para os regimes próprios de previdência de
servidores públicos a exigência tributária somente pode ser imposta em relação a verbas que se
incorporam a aposentadoria, há aqui que uma importante ressalva, a decisão do STF beneficia
trabalhadores que receberão proventos em valor semelhante à remuneração daqueles que
permanecerem em atividade, o que pode justificar o entendimento adotado pela Corte.
No caso dos trabalhadores que se aposentam pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS a situação é muitíssimo diferente. É que os segurados sujeitos ao RGPS, ao se
desligarem da empresa onde desenvolvem suas atividades, perdem complemente o vínculo com
o cargo ou a função exercida. E mais, é absolutamente equivocada a ideia de que determinados
valores vertidos a esse regime previdenciário possam não ter reflexos nos proventos de
aposentadoria, e isso fica evidente quando se analisa os dispositivos da Lei no 8.213/1991, abaixo
transcritos, que tratam do regime de benefícios da Previdência Social. Confira-se:
Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído
pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a,d,e e h do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Observe que, de acordo com os incisos I e II do art. 29 da Lei no 8.213/1991, as
contribuições incidentes sobre rubricas como terço constitucional de férias, aviso prévio não
trabalhado, importâncias pagas nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença e muitas outras,
quando somadas ao salário-de-contribuição, vão compor a média em relação à qual é efetuado o
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

cálculo dos proventos de aposentadoria do segurado da Previdência Social. Significa dizer que
carece de fundamento a tese segundo a qual não há de incidir contribuição sobre essas parcelas
porque elas não teriam repercussão nos benefícios. Seus reflexos no cálculo da aposentadoria dos
trabalhadores, como se viu, estão expressamente previstos na Lei de Benefícios Previdenciários,
não havendo que se falar que essas exações representam qualquer tipo de afronta ao § 11 do art.
201 da CF/1988.
Aliás, diferentemente do que muitos imaginam, a exclusão das parcelas citadas
acima do conceito de salário-de-contribuição representam, isso sim, prejuízo aos segurados da
Previdência Social, que, quando não contribuem sobre tais verbas, experimentam benefícios
mais modestos por ocasião da velhice.
Recorrendo novamente ao entendimento do STF, RE 565.160/SC, dessa vez
quanto ao alcance da expressão “folha de salários”, gravada no art. 195 da Carta Magna, vê-se a
amplitude conferida pela Suprema Corte quanto às parcelas sujeitas a incidência de contribuições
previdenciárias a cargo do empregador:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
Especificamente com relação ao caso sob exame, tem-se que as parcelas pagas a
título de terço de férias decorrem do inciso XVII do art. 7o da Constituição e são pagas no
contexto da relação laboral. Daí, indiscutível a natureza habitual dessa verba em vista da
obrigação imposta à empresa de sempre adicioná-la ao salário do trabalhador por ocasião do
gozo das férias. Além do que, o dispositivo constitucional não deixa dúvidas quanto ao seu
caráter remuneratório:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
[...]
Ora, uma vez que a importância paga por ocasião das férias têm feição
remuneratória, o mesmo ocorre com a quantia que lhe é adicionada, sendo devida a contribuição
previdenciária sobre tal quantia, a teor do entendimento do STF, decorrente do julgamento do
RE 565.160/SC.
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência
consolidada no sentido de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, mesmo quando gozadas. No entendimento daquele Tribunal Superior,
REsp no 1.230.957/RS, dada a natureza indenizatória/compensatória da verba e o fato de não
constituir ganho habitual, essa estaria fora do campo de incidência das contribuições sociais em
debate:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
1.2 Terço constitucional de férias. No que se refere ao adicional de férias relativo às
férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa
previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97). Em
relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas".
[...]
O § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, prescreve que as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo STJ em matéria infraconstitucional deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. In verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Todavia, essa questão encontra-se em discussão no STF, por meio do RE
1.072.485 (Tema 985), com repercussão geral reconhecida:
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485 PARANÁ
[...]
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO
GERAL
CONFIGURADA.
Possui
repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins
de incidência de contribuição social.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não se
manifestaram as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria,
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não
se manifestaram as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. (Grifou-se)
Assim, conquanto a sentença proferida nos autos do RE 1.230.957/RS tenha
obedecido a sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869, de 1973, essa não tem caráter definitivo,
porquanto o próprio STJ decidiu por sobrestar o decisum até a publicação da decisão de mérito a
ser proferida pelo STF a respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR):
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Além do que, tanto a decisão no REsp no 1.230.957/RS não tem caráter definitivo
que, em recente decisão sobre Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR), a
Suprema Corte reformou o entendimento do STJ, concluindo pela incidência da contribuição
sobre o terço constitucional de férias, nos seguintes termos:
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em, apreciando o tema 985 da repercussão geral, prover parcialmente o recurso
extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de
férias gozadas e fixar a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, nos termos do voto do
relator e por maioria, em sessão virtual, realizada de 21 a 28 de agosto de 2020,
presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das
respectivas notas taquigráficas.
Dessarte, ainda que exista embargos pendentes de julgamento em face da decisão
STF, o caput do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe às turmas de
julgamento deste Conselho a observância ao disposto no § 4o do art. 214 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, segundo o qual “A remuneração
adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal integra o
salário-de-contribuição”.
Por essa razão, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional nesta
parte, para restabelecer a glosa das compensações relativas ao terço constitucional de férias.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

Multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991
Quanto à multa isolada, como se depreende do acórdão recorrido, as
compensações indevidas referem-se a contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas
consideradas pelo Sujeito Passivo como de natureza indenizatória e contribuições recolhidas a
título de SAT/RAT.
De acordo com o Relatório Fiscal, foram compensados valores relativos a
contribuições incidentes sobre o adicional de 1/3 da remuneração de férias, o aviso prévio
indenizado e às horas extras, sob o argumento de que essas contribuições seriam indevidas em
virtude de tais parcelas ostentarem caráter indenizatório.
Em relação às contribuições para o SAT/RAT, a despeito da alíquota estabelecida
no Decreto no 6.402/2007, de 2% (dois por cento), o Sujeito Passivo argumenta, dentre outras
coisas, que, “sendo a atividade do Município eminentemente burocrática, deve ele realizar o
recolhimento da alíquota SAT/RAT no percentual mínimo de 1%, tendo o direito de reaver
aquilo pago a maior nas competências anteriores”.
A despeito disso, e consoante destacado no Relatório Fiscal, as contribuições
compensadas pelo Município incidiram sobre parcelas que, nos termos da legislação em vigor,
integram a base de calculo das contribuições previdenciárias. E mais, além de ter efetuado
compensações à revelia das normas tributárias, o Contribuinte o fez também sem o amparo em
decisão judicial. Aliás, não há qualquer menção nos autos quanto à interposição de ação judicial
pelo Recorrido.
O acórdão desafiado, por seu turno, considerou indevidas as compensações das
contribuições incidentes sobre a maior parte das rubricas alegadamente indenizatórias, bem
assim aquelas relacionadas às contribuições destinadas ao SAT/RAT, afastando a glosa somente
para as que recaíram sobre o terço constitucional de férias. Contudo, como decidido na primeira
parte deste voto, as glosas relacionadas à referida parcela (terço constitucional de férias) foram
restabelecidas por esta CSRF.
Não obstante, o julgado desafiado considerou indevida a multa isolada, sob o
fundamento de que sua aplicação estaria condicionada à comprovação de falsidade na declaração
prestada pelo Contribuinte e que, para que restasse caracterizada essa falsidade (mencionada no
§ 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991), deveria ser comprovada a fraude, nos termos preceituados
no art. 72 da Lei no 4.502/1964. É o que se extrai dos seguintes trechos do voto condutor do
julgado:
Observa-se que a aplicação da multa isolada é condicionada a comprovação de
falsidade na declaração prestada pelo contribuinte.
Para que restasse caracterizada a falsidade mencionada no § 10 do art. 89,
entendo que deveria ser comprovada a fraude, conceituada no art. 72 da Lei no
4.502/1964, verbis:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Diante do exposto, entendo que deva ser afastada a multa isolada, por falta de
caracterização de conduta fraudulenta.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

Ocorre que essa conclusão, de que a aplicação da multa isolada estaria
condicionada à comprovação de fraude, não encontra amparo na legislação de regência. Senão
vejamos o que dispõe o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 sobre o tema:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei. as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
[...] (Grifou-se)
Da leitura do caput do art. 89, constata-se que as contribuições previdenciárias
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. O § 10, por sua vez, determina a incidência da multa prevista no inciso I, do
art. 44 da Lei no 9.430, aplicada em dobro, no caso de declaração falsa.
Nesse mesmo sentido, tem-se o 46 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à
época da efetivação das compensações:
Art. 46. A Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Grifou-se)
Não restam dúvidas de que foram efetuadas compensações indevidas a partir da
inserção de informações comprovadamente falsas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. Sobre o que vem a
ser declaração falsa, insta reproduzir trecho do Acórdão no 9202-007.493, da lavra Conselheiro
Pedro Paulo Pereira Barbosa, nos termos do voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica,
porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração
entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando
não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
No caso em tela, a Contribuinte informou ao Fisco que detinha créditos passíveis
de compensação sem qualquer tipo de amparo, seja ele legal ou judicial, incorrendo, repise-se,
em falsidade de declaração, o que justificou a imposição da multa isolada.
Cumpre reiterar que a norma previdenciária em momento algum vincula a
presença de qualquer elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual de 150%, sendo
essa a penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de outra forma, a
aplicação do § 10 do art. 89 da Lei o 8.212/1991 não está condicionada à comprovação de
evidente intuito de fraude ou de qualquer outro requisito previsto no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.418 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.721085/2011-18

Ademais, a Lei de Custeio Previdenciário somente faz menção ao inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/1996 para indicar o percentual da multa aplicável aos casos em que o
contribuinte efetua compensações a partir da inclusão de informações falsas em GFIP.
Em virtude disso, entendo pelo provimento do apelo fazendário também em
relação a esta matéria.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital